Tribunal: STF
Processo: AI 634723
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada.  3.
   Município de Santo André. Legitimidade. Controvérsia decidida no
   âmbito infraconstitucional. 4. Alegação de violação ao princípio
   da legalidade (art. 5o, II, CF). Inocorrência. Incidência da
   Súmula 636 do STF. 5. Reexame de provas. Impossibilidade em
   recurso extraordinário. Súmula 279 do STF. 6. Violação aos
   princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo
   legal. Em regra, ofensa reflexa à Constituição Federal.
   Precedentes. 7. Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não
   configurada. Acórdão devidamente fundamentado. 7. Agravo
   regimental a que se nega provimento.